Tribunal: TJBA
Processo: 8001562-55.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001562-55.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEONARDO RAMOS REGIS

Advogado(s)
:
NEWTON RAFAEL DOS SANTOS

APELAÇ
ões
CRIMINA
is
.
Crime de
embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Recurso do ministério público: pedido de condenação pelo crime de embriaguez ao volante. acolhimento
.

Autoria
e materialidade delitivas demonstradas. DESNECESSIDADE de PERÍCIA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS, NÃO SENDO O ETILÔMETRO A ÚNICA DELAS. Provas suficientes do estado de embriaguez. Parecer ministerial pelo provimento do apelo.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso da defesa: pleito de redução da pena do crime de

porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
. Rejeitado.
Elevação da pena-base. Circunstâncias do crime desfavoráveis. Exibição de arma de fogo em acidente de trânsito causando temor à vítima do acidente. Elemento concreto que justifica a negativação do vetor judicial. aumento da pena proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto.
Parecer ministerial pelo
IM
provimento do apelo.

RECURSO CONHECIDO E imPROVIDO.

RECURSO do ministério público CONHECIDO E PROVIDO,

para condenar o recorrido pelo delito do art. 306 do CTB
;

RECURSO da defesa CONHECIDO E imPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001562-55.2022.8.05.0022, provenientes da Comarca de
Barreiras
/BA
, em que figuram, como Apelante
s e Apelados
,
o

Ministério Público do Estado da Bahia
e
LEONARDO RAMOS REGIS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,
em

CONHECER E
DAR
PROVIMENTO

ao Recurso d
o Ministério Público
para condenar o recorrido pelo delito do art. 306 do CTB
;
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso da Defesa,
mantendo
os demais termos da
sentença, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06